Tribunal: STF
Processo: Rcl 80523
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE N. 1.387.795-RG (TEMA N. 1.102 DA REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO VINCULANTE IMEDIATO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’S NS. 2.110 E 2.111. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL IMPROCEDENTE.



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 1) ajuizada por PEDRO DE AZEVEDO em face de decisão (e-doc. 10) da 1ª Turma Recursal do Ceará, nos autos do Processo n. 0050064-79.2023.4.05.8100, que supostamente teria violado a ordem de suspensão nacional de processos exarada no RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 da Repercussão Geral).



    2. A parte reclamante alega que a demanda de origem refere-se à “ação revisional de benefício previdenciário que busca a aplicação da regra permanente prevista no art. 29, I e II, da Lei nº 8.213/1991 na apuração do salário benefício, quando esta lhe for mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3º da Lei nº 9.876/1999, revisão amplamente conhecida como ‘Revisão da Vida Toda’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Aduz que, apesar da ordem de suspensão exarada pelo Ministro Alexandre de Moraes no Tema n. 1.102, o juízo reclamado “houve por bem levantar a suspensão e julgar o feito, embora ainda não tenham sido julgados os embargos de declaração, afrontando, assim, a autoridade desta Corte Suprema” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Dispõe a decisão reclamada quanto à referida suspensão (e-doc. 10):



    “No presente caso, observo que a sentença combatida analisou de forma cautelosa a matéria de direito da causa, rejeitando o pedido inicial, adotando a alteração do posicionamento do STF quando do julgamento das citadas ADI’s, sedimentadas em sentido diametralmente oposto ao que decidido no Tema 1102 da repercussão geral, acerca da chamada revisão da vida inteira. 



    Aliás, a eficácia vinculante da tese estabelecida no controle concentrado de inconstitucionalidade, ADIs nºs 2110 e 2111, efetivamente influencia no julgamento do tema 1.102/STF, tanto que já consta expressamente do voto do Relator Min. Nunes Marques, nos embargos de declaração opostos, a superação do entendimento anteriormente firmado no precedente da repercussão geral (RE 1.276.977/ RG-DF), além do fato de que este “ainda se encontra ao desabrigo da coisa julgada”.



    (...)



    Logo, evidencia-se que a tese fixada anteriormente em favor da Revisão da Vida Toda será efetivamente modificada no julgamento dos Embargos de Declaração pendentes de julgamento no Tema 1102/STJ, sem possibilidade de modulação dos efeitos quanto à irrepetibilidade dos valores eventualmente recebidos, especialmente para processos ainda sem trânsito em julgado até a data do julgamento das ADIs, como é o caso dos presentes autos. 



    Nesse contexto, nota-se que a sentença recorrida decidiu em conformidade com a recente orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, inexistindo razão jurídica para reforma do decisum rechaçado. Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte autora.”.



    Requer o benefício da justiça gratuita. 



    Por fim, pede, no mérito, a cassação da decisão reclamada, para que os autos retornem ao sobrestamento, até o julgamento final dos embargos de declaração do Recurso Extraordinário n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 da Repercussão Geral). 



    É o relatório. Decido. 



    3. Defiro o pedido da justiça gratuita, à vista do art. 99, § 3º, CPC/2015.



    4. Em sequência, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    5. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. O reclamante alega que a decisão reclamada (e-doc. 10) violou a ordem de suspensão nacional de processos proferida nos autos do RE n. 1.276.977 (Tema n. 1.102 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3º DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO. (...) Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”. (RE 1276977, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01.12.2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 12.04.2023 PUBLIC 13.04.2023, grifo nosso)



    7. Não obstante o julgamento de mérito ter sido concluído em 01.12.2022, considerando a oposição de embargos de declaração pelo INSS, o Min. Alexandre de Moraes, relator do feito, deferiu o pedido de suspensão nacional de todos os processos que versem sobre a matéria, até a data de publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela referida autarquia.



    8. A decisão pela suspensão nacional foi publicada no DJe em 31.07.2023 e tem o seguinte teor:



    “Desse modo, é prudente que seja determinada a suspensão dos processos que tramitam nas instância de origem até a decisão definitiva destes declaratórios (doc. 194), haja vista que tramitam nas instâncias inferiores processos versando sobre a matéria analisada no precedente, inclusive com acórdão proferido pelos Tribunais Regionais Federais, o que permitirá a execução provisória dos julgados, até porque alguns tribunais têm determinado a implantação imediata da revisão sem aguardar o trânsito em julgado deste precedente. 



    Por outro lado, o relevante impacto social impõe que a tese de repercussão geral seja aplicada sob condições claras e definidas. 



    Assim, acolho o pedido do INSS para determinar a suspensão de todos os processos que versem sobre a matéria julgada no Tema 1102, até a data da publicação da ata de julgamento dos Embargos de Declaração (doc. 194) opostos pela autarquia. O julgamento está previsto para a Sessão Virtual do Plenário de 11 a 21 de agosto de 2023. 



    Comunique-se COM URGÊNCIA o Superior Tribunal de Justiça, o Conselho da Justiça Federal (para que dê ciência à Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Federais) e os Tribunais Regionais Federais, aos quais cumprirá cientificar os Juízos federais de 1ª instâncias e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.”



    (grifo nosso)



    9. Os embargos de declaração ainda estão pendentes de julgamento, o que implicaria dizer que, em tese, os processos com tramitação nos tribunais inferiores deveriam permanecer suspensos, considerando a não revogação da ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE. 



    10. Contudo, ao julgar os embargos de declaração opostos nos autos das ADI’s ns. 2.110 e 2.111, o Plenário desta Corte assentou que “(ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000”, verbis:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. CONFEDERAÇÃO SINDICAL AUTORA DA AÇÃO. LEGITIMIDADE. TESES DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. 1. O Supremo consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade dos amici curiae para a oposição de embargos de declaração em sede de controle abstrato de constitucionalidade, o que conduz ao não conhecimento dos aclaratórios protocolados pelo Instituto de Estudos Previdenciários (Ieprev) na ADI 2.110. 2. A formalização por entidade que figura como requerente na ação direta de inconstitucionalidade justifica o conhecimento dos embargos de declaração opostos na ADI 2.111 pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos (CNTM). 3. Ao contrário do que alega o embargante, a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977) foi objeto de deliberação, da qual resultou assentado o seguinte: (i) a tese aventada para o Tema n. 1.102 (RE 1.276.977), cuja apreciação se deu em 2022, quer significar a modificação do entendimento adotado pelo Tribunal no ano 2000, quando indeferido o pedido de medida cautelar formalizado nas ações diretas 2.110 e 2.111; e (ii) o julgamento de mérito das ADIs 2.110 e 2.111, em 2024, ocasiona a superação da tese do Tema n. 1.102, tanto mais porque ainda sem trânsito em julgado, restabelecendo-se a compreensão manifestada desde o ano 2000. 4. Embargos de declaração na ADI 2.110 não conhecidos e embargos declaratórios na ADI 2.111 desprovidos. (ADI 2110 ED, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 30.09.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15.10.2024 PUBLIC 16.10.2024, grifo nosso)



    11. A decisão reclamada (e-doc. 10) afastou a incidência do Tema n. 1.102 - RG - e a consequente necessidade de sobrestamento do processo originário - e decidiu o caso com esteio no julgamento de mérito das ADI’s ns. 2.110 e 2.111.



    12. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produz efeitos imediatos, passando a ter eficácia vinculativa desde a data de publicação da ata do julgamento da sessão plenária. Nesse sentido, a Rcl n. 63.417 AgR, de relatoria do Min. Cristiano Zanin, cuja ementa é abaixo transcrita: 



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 2.332/DF. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO POSTERIOR. EFICÁCIA IMEDIATA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - Não há nulidade por ausência de citação, pois as razões da beneficiária do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024) II - O Supremo Tribunal Federal tem o entendimento firme de que o julgamento de mérito das ações do controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos imediatos, não havendo falar em necessidade de trânsito em julgado, bastando a publicação da ata de julgamento para que tenha plena eficácia. III - O não conhecimento de um pedido de aplicação imediata de precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, além de esvaziar a autoridade de seus pronunciamentos, viola as expectativas legítimas dos jurisdicionados e o princípio da segurança jurídica. IV - O ato reclamado negou vigência à ADI 2.332/DF, precedente de natureza vinculante decidido pelo Supremo Tribunal Federal. V- Agravo regimental desprovido. (Rcl 65381 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09.04.2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12.04.2024 PUBLIC 15.04.2024, grifo nosso)



    13. Portanto, o julgamento do processo originário, em 16.05.2025, com esteio nas ADI’s ns. 2.110 e 2.111 não implica violação à ordem de suspensão determinada no Tema n. 1.102 - RG ante a superação da discussão veiculada em sede de recurso extraordinário.



    14. Por todo o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, RISTF, e considerando que o conteúdo das decisões proferidas em ações de controle concentrado passa a ser vinculativo a partir da publicação da ata do julgamento da sessão plenária, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente